Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. TEIMOSINHA. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis da parte executada, é razoável a reiteração da consulta, com utilização da ferramenta que permite a reiteração automática da busca, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos (teimosinha).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.